Tribunal: STF
Processo: HC 231717
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 788.136/SP



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados ante a prática dos crimes dos arts. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão majorada por concurso de pessoas), por 3 vezes; e 4º, al. “a”, da Lei nº 1.521, de 1951 (usura), por 39 vezes. O Juízo de origem absolveu ambos os pacientes do crime de extorsão e o paciente José Barros Pereira também das imputações de usura. Condenou o paciente Otelino Barros Pereira a 7 meses e 6 dias de detenção, além do pagamento de 12 dias-multa, considerada a prática dos crimes de usura, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade (e-doc. 7).  



    3. Tendo as partes apelado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso do paciente Otelino, absolvendo-o do crime de usura. Proveu, no entanto, o recurso da acusação a fim de condenar os pacientes a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa, ante o cometimento do delito previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão majorada por concurso de pessoas), por 3 vezes, em continuidade delitiva (e-doc. 9). Dois embargos de declaração, opostos em sequência pela defesa, foram rejeitados.  



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.  



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam violação ao sistema acusatório, previsto no art. 3° do CPP. Dizem que o Tribunal de Justiça condenou os pacientes desconsiderando parecer da Procuradoria de Justiça no qual preconizada a manutenção da absolvição.  



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito,  o restabelecimento da sentença proferida pelo Juízo de 1ª instância. Subsidiariamente, buscam a anulação do acórdão proferido no julgamento da apelação.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. O Superior Tribunal de Justiça, ao deixar de acolher as alegações da defesa, fez ver:



    “Não obstante, não assiste razão à defesa na sua pretensão. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que o parecer ministerial é opinativo e não vinculativo, de maneira que o Colegiado realmente poderia exarar condenação em divergência com a opinião do Ministério Público, sem que isso acarrete violação ao princípio acusatório.” (e-doc. 14, p. 2; grifos acrescidos).



    8. O entendimento adotado harmoniza-se com a ordem jurídica e com a jusrisprudência desta Suprema Corte. 



    9. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. Confira-se o teor do dispositivo:



    “Art. 385.  Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”



    (grifos acrescidos)



    10. Sendo assim, com a mesma razão, o parecer do Ministério Público apresentado no Tribunal de Justiça é meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 



    11. A esse respeito, cito os seguintes precedentes do Supremo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 185.633 AgR/SP, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 24/03/2021; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos. 2. Nesse contexto, o parecer do Ministério Público, apresentado em segundo grau de jurisdição, não deve conduzir, necessariamente, à absolvição do paciente se a instância a quo entendeu, pela avaliação do conjunto probatório, que existem elementos suficientes para a condenação. Precedente. 3. (...). Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 185.835-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/08/2020, p. 17/08/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE ORIENTA A MATÉRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE ACUSAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO QUE OBEDECEU O SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – (...) II – O acórdão recorrido alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que o magistrado julga a causa de acordo com a sua convicção a respeito das provas produzidas legalmente no processo, em decisão devidamente fundamentada, resguardando ao acusado o exercício pleno do direito de defesa, o que atende o contraditório e o devido processo legal. Precedentes. III – É imprópria a alegação de que o Tribunal de Justiça local deveria ter absolvido o acusado, diante do parecer favorável do Procurador-Geral de Justiça que se manifestou pelo provimento da apelação defensiva. “Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos” (vide HC 185.835 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes). IV – (....) VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC n° 198.751-AgR/PR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/09/2021, p. 17/12/2021; grifos acrescidos).



    12. Em arremate, vale ressaltar que a apelação provida pelo Tribunal de Justiça, levando à condenação dos pacientes pelo crime de extorsão, foi protocolada pelo Ministério Público no desempenho do papel de titular da ação penal. Já a manifestação no sentido da absolvição foi emitida pelo parquet atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), que, por essa razão, não ostenta posição de parte na ação penal. Sendo assim, a partir de qualquer ótica que se adote, foram respeitados os princípios que regem o processo penal acusatório, uma vez mantida a separação das funções de acusar e julgar. 



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de setembro de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator